Tribunal: TJMT
Processo: 0033617-75.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033617-75.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SILVA MARINI - CPF: 061.618.611-86 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JULIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 020.853.331-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Não havendo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no acórdão impugnado, o desprovimento dos embargos de declaração é medida necessária, tendo em vista não se destinar à rediscussão de matérias e questões já analisadas pelo Colegiado, especialmente quando decorre apenas do descontentamento do embargante com o teor da decisão.

2. Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO SILVA MARINI
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0033617-75.2019.8.11.0042.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no entre os dias 03 e 05 de setembro de 2024. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Des. Pedro Sakamoto (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada, a qual condenou o embargante à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela conduta descrita no artigo 21, da Lei de Contravenção Penal c.c. o artigo 61, II, “f”, ambos do CP (Id. 237807177).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão prolatado é omisso acerca da aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteada pela defesa com base na alegação de que a vítima teria iniciado a agressão ao tomar o celular do recorrente. Por fim, postula a pretensão do prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário (Id. 238111150).

Recurso tempestivo (Certidão de Id. 238241198).

Em contrarrazões de Id. 239023652, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela rejeição dos embargos de declaração, aduzindo, em síntese, a inexistência da omissão suscitada.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, observa-se que o embargante sustenta que este relator
“deixou de se manifestar sobre questão de relevante importância para o deslinde da causa, consistente na omissão acerca da aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteada pela defesa com base na alegação de que a vítima teria iniciado a agressão ao tomar o celular do recorrente”
.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que a tese de legítima defesa sustentada pela defesa foi devidamente enfrentada, como adiante se observa:

“(...) Por outro lado, não há como aceitar a argumentação da defesa que sustenta a aplicação da excludente de legítima defesa, pois não foi minimamente comprovado que o apelante estava se defendendo de uma agressão atual ou iminente por parte da vítima.

Conforme disposto no art. 25, do Código Penal: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Desta forma, para que se configure a legítima defesa, é imprescindível a presença de alguns requisitos, a saber, agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso.

No caso em apreço verifica-se que embora o apelante relate que a agressão começou pela vítima, tal assertiva por si só não é capaz de comprovar as evidências de que o acusado agiu para repelir injusta e atual agressão perpetrada pela vítima.

Assim, no presente caso, diante do quadro fático apresentado, certo é que a conduta praticada pelo apelante não comporta a excludente de ilicitude de legítima defesa, eis que não restou demonstrada a agressão atual ou iminente por parte da vítima (...)” (Id. 234367698).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, sendo necessário ressaltar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório” (N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Assim, não há que se falar em omissão na decisão embargada, uma vez que ficou claro o amplo exame de todas as provas produzidas no processo para a formação do convencimento do Colegiado.

Vale destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o órgão julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses ou documentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão permita compreender as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as alegações, e sua conclusão esteja respaldada nos elementos presentes nos autos, como ocorre no caso em questão.

Diante disso, é claro que o embargante não conseguiu demonstrar a alegada omissão no acórdão impugnado, pelo contrário, apenas buscou impor sua avaliação pessoal sobre o conjunto probatório, expressando sua insatisfação com o conteúdo da decisão embargada.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a fazer detalhadas considerações sobre todas as teses da defesa, nem a citar expressamente todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, bastando que analise as questões impugnadas e justifique de forma adequada seu convencimento.

Assim, estando examinadas todas as questões necessárias, não vejo como dar guarida aos embargos de declaração, ainda que para fins de eventual prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024